Tribunal: STF
Processo: ARE 1496493
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. INDENIZAÇÃO. Servidora pública municipal exonerada por não ter sido aprovada em estágio probatório. Sentença de parcial procedência. Recurso da Municipalidade buscado a inversão parcial do julgado. Viabilidade. Procedimento administrativo que observou as garantias do contraditório e da ampla defesa. Inadaptação ao serviço público. Avaliações de desempenho que consideraram a servidora com procedimento incompatível com o cargo público. Mora na realização da terceira avaliação que não pode ser imputada à Administração. Servidora que se encontrava em licença, o que inviabilizou a sua realização. Avaliação realizada após o seu retorno ao serviço. Viabilidade. Transcurso do prazo trienal que se encontrava suspenso em decorrência do afastamento da servidora. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 41 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, pp. 7-10):



    “Do que se denota dos autos, a Administração Pública deixou de aplicar a respectiva avaliação por entender que o tempo em que a Recorrente esteve afastada não deveria ser computado para fins de estágio probatório. Desta forma, aguardaram o retorno da parte para então aplicar a avaliação. 



    Contudo, o prazo para a realização do estágio probatório da Recorrente expirou em agosto de 2015, pois, reitero, o seu primeiro afastamento ocorreu por motivo de gestação (licença gestante) – de novembro de 2014 à junho de 2015; e tal período/afastamento, não interrompe o prazo do estágio probatório, como endente a lei, a doutrina e a jurisprudência.



    (...)



    Diante de todas as cabais provas, fica mais do que evidenciado a conduta desidiosa do ente público, que, deveria ter agido em tempo hábil a fim de realizar o estágio probatório da recorrente, contudo, não o fez, valendo-se de extemporâneo processo administrativo recheado de ilegalidades exonerando-a dos seus préstimos que a tanto tempo laborou eximiamente, nunca se quer recebendo qualquer advertência administrativa sobre as supostas falhas funcionais. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 4-14):



    “Aprovado em concurso público, a autora foi nomeada em junho de 2012, para exercer a função de Professora de Espanhol. Em 23 de junho de 2013 foi submetida à primeira avaliação de desempenho em estágio probatório, na qual foi aprovada, e, em 09 de setembro de 2014 foi realizada a segunda avaliação, na qual foi reprovada. Em novembro de 2014, a autora afastou-se do serviço para gozar da licença-gestante. Após o seu retorno, não foi submetida à nova avaliação, em decorrência de não ter transcorrido o prazo de um (01) ano de seu retorno, e em agosto de 2015, afastou-se novamente do serviço para auxiliar no tratamento de saúde de seu marido, permanecendo em licença até fevereiro de 2016. Finalmente, somente em 30 de novembro de 2017 foi realizada sua terceira avaliação, a qual entende ser completamente nula, por ter transcorrido lapso temporal de 03 anos e 03 meses desde a segunda avaliação, de modo que adquiriu, por decurso de prazo, o direito à estabilidade. Contudo, a despeito disso, foi determinada a sua exoneração. 



    Em contestação (fls. 211/225), e nas razões de apelação (393/403), a Municipalidade assevera que diante das sucessivas licenças médicas, bem como da concessão de licença para acompanhar pessoa da família acometida de doença grave, em 2015, foi postergada a realização da terceira avaliação de desempenho da autora, a qual só pode ser realizada após o seu retorno ao serviço, ocorrido em 2016, motivo pelo qual foi necessário aguardar um ano de efetivo exercício para a sua realização, a qual se deu no ano de 2017. Assim, em decorrência das avaliações insuficientes (segunda e terceira), foi determinada a instauração de procedimento administrativo, o qual culminou com a não efetivação da autora, e do seu desligamento dos quadros do funcionalismo público municipal. Assinalou ainda que os quesitos avaliativos que mais contribuíram para a exoneração da servidora foram assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, e produtividade. 



    A leitura das cópias das Avaliações de Desempenho da autora, bem como de seu prontuário, e do procedimento administrativo, autoriza a conclusão de que todo o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório seguiu as diretrizes da Lei Municipal nº 1.067, de 27.12.1994 (que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teodoro Sampaio) e do Decreto nº 1.565, de 25.04.2003 (que regulamenta os procedimentos para a avaliação de desempenho dos servidores municipais em estágio probatório). O procedimento se desenvolveu ao amparo das garantias do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em ilegalidade ou irregularidade formal na esfera administrativa. 



    Em razão do parecer desfavorável, a autora foi notificada da decisão (fls. 290) e apresentou defesa (fls. 291 e ss). Após a apreciação da defesa, restou mantida a avaliação de desempenho do estágio probatório (fls. 313), culminando com a exoneração do requerente (fls. 252). 



    Dispõem os artigos 20 e 21, da Lei Municipal nº 1.067/94, com a redação atribuída pela LCM nº 09/2002 (fls. 111/112): 



    (...)



    Por disposição Constitucional, o estágio probatório é procedimento que deve ser adotado pela Administração Pública em relação ao servidor concursado para que, após três anos de efetivo serviço, adquira ou não a estabilidade no serviço público: “Art. 41. São estáveis após três (3) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (.....) § 4º 'Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade'.” 



    Conforme se depreende do referido dispositivo constitucional acima transcrito, quatro são os requisitos para a aquisição da estabilidade no cargo público, a saber: a) aprovação em concurso público: b) decurso do prazo de 3 (três) anos, a partir de sua posse; c) efetivo exercício no cargo; d) aprovação em procedimento administrativo de avaliação de desempenho. 



    Portanto, no que tange ao terceiro quesito (efetivo exercício no cargo), há a necessidade de que o servidor permaneça no cargo durante o transcurso do prazo trienal, e eventuais afastamentos ocorridos no período deverão ser considerados para o preenchimento do seu prazo. Assim, eventuais períodos de afastamento e/ou licença devem ser desconsiderados para fins de contagem de tempo, devendo a avaliação ser realizada quando do término do prazo de afastamento.



    (...)



    Em outras palavras, se o servidor estiver cumprindo o estágio probatório e a Administração vislumbrar que sua permanência nos seu quadro funcional não é conveniente, poderá exonera-lo, ato que não constitui penalidade nem significa imposição de sanção disciplinar. Foi o que ocorreu no caso em exame. 



    Segundo a Ata de Revisão da Avaliação de Desempenho, após a apresentação de defesa administrativa por parte da autora, segundo se colhe da manifestação da avaliadora: “ressalto que nos anos de 2016 e 2017 todas as avaliações tiveram devolutiva para a referida professora em ciência a mesma, e nas notas que pesaram foram de questão e orientações pedagógicas, para melhora no ano subsequente. Tais quesitos ficaram a desejar. Informo ainda que não teve acesso as outras duas avaliações da servidora. Dessa fora, desejo MANTER A NOTA NA AVALIAÇÃO DA SERVIDORA GLEISE”” (fls. 94). 



    Com efeito, seu desempenho foi considerado insatisfatório nas segunda e terceira avaliações. 



    Se a não efetivação do servidor no curso ou ao final do estágio probatório não se confunde com punição disciplinar, e pode se arrimar tão somente na constatação de inadaptação ao serviço público, não se vê como reconhecer ilegalidade na conclusão de que a autora não tem condições de permanecer no serviço público, por não preencher requisitos para ser confirmado no cargo.



    Portanto, o procedimento de que resultou a desinvestidura da autora foi vinculado e regular. Não prospera, assim, a irresignação, pois a valoração dos indícios existentes, com vistas a aferir se conduziam ou não à solução exoneratória adotada, pertine efetivamente à esfera de atuação discricionária da Administração, refugindo ao controle jurisdicional a aferição a propósito de eventual suficiência (ou não) dos subsídios apontados, com vistas à solução adotada.”



    Embora o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório seja matéria constitucional, é possível depreender dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à manutenção da exoneração da recorrente, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.310.975-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28.4.2021, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.206.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6.8.2019, grifei).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente